Tribunal: TJDFT
Processo: 0011890-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida, que narrou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi agredida pelo réu.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, na forma do artigo 5o, incisos I e III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.